Tribunal: TJSP
Processo: 7005293-74.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Pleito de absolvição do agravante por atipicidade da conduta, mediante aplicação do 'princípio da insignificância' – Inadmissibilidade – Conduta manifestamente contrária às exigências da ordem e disciplina internas dos estabelecimentos prisionais do Estado – Pedido de desclassificação

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Pleito de absolvição do agravante por atipicidade da conduta, mediante aplicação do 'princípio da insignificância' – Inadmissibilidade – Conduta manifestamente contrária às exigências da ordem e disciplina internas dos estabelecimentos prisionais do Estado – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7005293-74.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante ROGERIO SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005293-74.2019.8.26.0482
2
Voto no 15380
Agravo em execução no 7005293-74.2019.8.26.0482
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : ROGERIO SOUZA
Agravado
: Ministério Público
Agravo em execução Sentenciado acusado da prática de
falta grave durante o cumprimento de pena corporal Pleito
de absolvição do agravante por atipicidade da conduta,
mediante aplicação do 'princípio da insignificância'

Inadmissibilidade
Conduta manifestamente contrária às
exigências
da
ordem
e
disciplina
internas
dos
estabelecimentos prisionais do Estado
Pedido de
desclassificação para falta de natureza média que não
comporta acolhimento Perda de 1/3 dos dias remidos bem
justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo
das Execuções Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fl. 17 e verso pelo i. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, por meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada em
22.3.2019 pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o
i. Defensor Público que o assiste às fls. 20/21, arrazoando o agravo às
fls. 22/32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005293-74.2019.8.26.0482
3
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que: (1) ele deve ser
absolvido em razão da atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio
da insignificância; (2) o fato deve ser desclassificado para falta de
natureza média; e, ainda (3), que a perda dos dias remidos deve ser
reduzida ao mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão judicial que
a decretou não foi adequadamente fundamentada.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 34/40. À fl. 42 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 47/49).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
1. De absolvição não se pode cogitar.
Conforme apurado na sindicância reproduzida às fls. 3/14, no dia
22.3.2019
ROGERIO
desrespeitou
os agentes de segurança
penitenciária do estabelecimento onde cumpre pena, ofendendo-os
com palavras de baixo calão.
Interrogado, ele preferiu permanecer em silêncio, dizendo que
somente se manifestaria acerca dos fatos em juízo (fl. 9 e verso).
Fabiano Costacurti e Antonio Sérgio Lensone, osagentes de
segurança ofendidos, confirmaram de forma clara e convergente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005293-74.2019.8.26.0482
4
infração disciplinar perpetrada por ROGERIO contra os servidores (fls.
8 e 9).
Não é demais lembrar que a credibilidade dos depoimentos dos
agentes de segurança penitenciária é repetidamente ressaltada pelos
os Tribunais do país [sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO
DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA
ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o
reconhecimento da prática de falta grave baseou- se especialmente nos depoimentos de dois
agentes penitenciários
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e
harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a
ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC
254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. O
depoimento dos agentes penitenciários são suficientes, considerando-se sua a fé pública.
Demonstrada a lesão ao patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Execução Penal 7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das
testemunhas. Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes
penitenciários. Versão harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes
públicos de segurança que, por si só, não afasta a credibilidade das suas narrativas.
Conduta que se configura como falta de natureza grave e não média. Prática de falta que reinicia a
contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do E. STJ. Perda dos dias remidos em
fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso concreto. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a): Francisco Bruno;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta
grave. Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a
reforma da decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam
para o reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado
é típica. Com razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário
estatal, goza de fé publica em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem
elementos em contrário, bastam por si só como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa,
repassando ordens de facção criminosa. Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator(a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do
Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
E, ausente qualquer indício de que os fatos ocorreram de forma
diversa da mencionada, é forçoso concluir que a infração disciplinar
praticada pelo agravante ficou demonstrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005293-74.2019.8.26.0482
5
De outra parte, não cabe afirmar que o referido fato seria
materialmente atípico, por força da incidência do princípio da
insignificância.
A conduta perpetrada pelo sentenciado, além de gerar tumulto e
insegurança no pavilhão onde os fatos se deram (fls. 8/9), é
claramente contrária às exigências da ordem e disciplina internas dos
estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo, condições essas
indispensáveis ao regular cumprimento das penas no sistema de
execução penal. Ante a necessidade da preservação da disciplina nos
presídios e os graves riscos inerentes ao seu descontrole,
evidentemente não cabe reconhecer a alegada insignificância para
qualquer finalidade penal ou de execução penal.
2. O pedido de desclassificação do fato para falta de natureza
média também não pode ser acolhido.
Os
elementos
de
convicção
apurados
na
sindicância
demonstram que ROGERIO, ao desrespeitar os servidores do
estabelecimento prisional, violou a norma contida no artigo 50, inciso
VI, cc. artigo 39, II, da LEP, segundo a qual,
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;”
(...)
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei (...).
Dada a expressa previsão legal, não é possível acolher o pedido
desclassificatório postulado nas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005293-74.2019.8.26.0482
6
3. No mais, não prospera o pleito de redução da perda dos dias
remidos ao mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão judicial
(determinando a perda de 1/3) não teria sido adequadamente
motivada.
De fato, embora a Lei no 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127
da Lei das Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo
trabalho ao montante máximo de um terço, não estabeleceu nenhum
novo critério ou graduação a serem observados pelo juiz no momento
de limitar as consequências da prática de falta grave, além dos
constantes no artigo 57 da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa
referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os
motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a
pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a
inserir na parte dispositiva da decisão qualquer justificativa
pormenorizada ou detalhada acerca da sua conclusão
além,
naturalmente, das razões de decidir que integram a parte da
fundamentação.
No caso sub examen, basta a leitura da decisão para constatar
que ela contém fundamentação suficiente e adequada, cumprindo
plenamente a função de comunicar ao destinatário (e eventuais
terceiros interessados) as razões da imposição das consequências
jurídicas dela decorrentes, sendo que ao sentenciado foi determinada
a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir até a data da falta.
Seja como for, ainda que fosse possível identificar na decisão a
característica da concisão, tal não poderia levar ao reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005293-74.2019.8.26.0482
7
sua nulidade ou irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial
deste Tribunal de Justiça a seguir exemplificado [sem destaques nos
originais]:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06. Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em
respeito aos ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se
determinar a nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício
procedimental não reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto
probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de
provas ou de desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de
Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia
probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo.
Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos maus antecedentes.
Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações definitivas
caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado bem
fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo
Aranha Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara;
Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas
pelas partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por
falta de provas Improcedência Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao
depoimento da testemunha presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não
se comprovando, de nenhuma forma, tenha havido incriminação falsa Ademais, a palavra
das vítimas assume especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois,
via de regra, são praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas

Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório
Condenação de
rigor. (TJSP - Apelação Criminal 0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - Anexo de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, rel. Min. Franciulli Neto, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-
se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in
iudicium de ducta'”; e, ainda, que ante a característica da infração
praticada (consistente em ofensa e desobediência aos mencionados
servidores), parece evidente que a perda de parcela inferior dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005293-74.2019.8.26.0482
8
remidos pelo sentenciado significaria sanção demasiado branda e
incapaz de cumprir sua finalidade criminológica de contribuir para a
segurança e disciplina interna dos presídios.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator